Tribunal: TJSP
Processo: 1016737-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso público destinado ao preenchimento de 5.734 vagas no serviço público estadual ativo, para o cargo de Professor Educação Básica I, SQC-II do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação, distribuídos pelos diversos Municípios deste Estado – Candidatas aprovadas e classificadas fora do número de vagas oferecidas – Vagas inexistentes –

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso público destinado ao preenchimento de 5.734 vagas no serviço público estadual ativo, para o cargo de Professor Educação Básica I, SQC-II do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação, distribuídos pelos diversos Municípios deste Estado – Candidatas aprovadas e classificadas fora do número de vagas oferecidas – Vagas inexistentes – Princípio da conveniência e da oportunidade, atrelados ao poder discricionário da Administração – Fraude ou burla ao certame não configurados – Direito subjetivo das autoras à nomeação inexistente – Ofensa à classificação e posição no certame não comprovada – Contratação de professores temporários, cuja natureza administrativa e destinação de aproveitamento, não interferem na relação entabulada entre as autoras e a Administração – Precedentes – Sentença de improcedência da demanda confirmada – Ordem denegada – RECURSO NÃO PROVIDO.